Tribunal: TJPA
Processo: 0810918-34.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810918-34.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EXATA CONSTRUTORA LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, PREGOEIRO DA COMISÃO PERMANENETE DE LICITAÇÃO DA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA CANDIDATA. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ESCLARECIMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 43, § 3º, DA LEI Nº 8.666/93. DECISÃO PROFERIDA NO SENTIDO DA INEXEQUIBILIDADE DOS VALORES APRESENTADOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO. INVIABILIDADE. HABILITAÇÃO DA EMPRESA SUBSEQUENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CERTIDÃO FORNECIDA PELA ENTIDADE PROFISSIONAL DE CLASSE. VÍCIO SANADO VIA SIMPLES DILIGÊNCIA JUNTO AO MENCIONADO ÓRGÃO. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL, TAMPOUCO VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS.

1.1. Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações aduzidas no “mandamus” dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao julgador examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

1.2. No caso vertente, observa-se que a inicial mandamental foi instruída pela empresa impetrante com os documento necessários à análise da causa.

2. MÉRITO.

2.1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Inteligência do artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c artigo 1º da Lei nº 12.016/09.

2.2. Sobressai do exame dos autos que a impetrante participou do certame ao norte mencionado, todavia não foi habilitada no Grupo 3, dada a não aceitação da proposta que lançara.

2.3.
A respeito da desclassificação levada e efeito, descabe alegar que houve malferimento, na hipótese, do princípio da isonomia, considerando-se que a impetrante foi devidamente intimada para esclarecer a sua posposta de preço, na forma do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, norma essa que autoriza a autoridade administrativa adotar diligências para esclarecimento de dúvidas, sendo certo que, diferentemente do que alegado pela impetrante, o esclarecimento de planilha de preços não se trata de vício formal, mas sim de informações novas que deveriam compor a relação, não sendo aplicável o dispositivo acima citado.

2.4.
No que diz respeito à habilitação da segunda colocada, Besscorp Brasil Empreendimentos, a autoridade coatora entendeu ser aplicável, no caso, o princípio do formalismo moderado, dada que a inconsistência se tratava de fácil elucidação, ressaltando-se, em relação a essa matéria, que a realização de diligência pela autoridade circunscreve-se à discricionariedade administrativa, sendo vedada a incursão do Judiciário nesse ponto.

3. Segurança denegada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, denegar a segurança requerida pela parte impetrante, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, 24 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado por EXATA CONSTRUTORA LTDA - EPP contra ato apontado como ilegal praticado pela SECRETÁRIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO e pelo Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - Seplad/PA.

A inicial (id. 6631687, págs. 1/24) historia que a impetrante é uma empresa que atua não ramo da construção civil e que concorreu ao Pregão Eletrônico SRP nº 09/2021, modalidade registro e preço, cujo objeto consiste no “
registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na Região Metropolitana de Belém (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará), e nas cidades de Breves, Itaituba, Tucuruí, Santarém, Marabá, Altamira, Cametá, Capanema, Redenção e Parauapebas.”

Alude a impetrante que após a abertura do procedimento foi comunicada via e-mail pela equipe do certame acerca da necessidade de diligenciar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a composição do item 39, grupo 3, do Edital, tendo sua manifestação ocorrido tempestivamente.

Afirma que houve requerimento de novas diligências, desta vez diretamente pelo sistema COMPRASNET, sendo solicitada a composição unitária, composição de BDI, planilhas orçamentárias referentes à composição de preços dos itens 36 a 53, esclarecendo que as exigências foram plenamente satisfeitas.

Aduz que, no entanto, em análise à documentação, sem que tivesse sido oferecida oportunidade para realização de correções nas composições enviadas, foi considerada inabilitada, uma vez que não houve consideração dos encargos complementares na carga horária do pintor e servente.

Assevera que após a desclassificação, a empresa BRESSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS, licitante em posição subsequente, foi convocada para o certame.

Frisa que a certidão fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura/CREA apresentada pela empresa acima mencionada contém diversas informações divergentes, circunstância essa que torna inválido o documento de regularidade, na forma do item 10.10.1 do edital.

Discorre que a empresa ao norte citada apresentou certidão de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA/AM nº 974711/2021, com emissão em 31/03/2021 e que dentre as inconsistências apontadas, houve apresentação de alterações contratuais que não foram enviadas tempestivamente a autarquia.

Afirma a impetrante que em razão da sua desclassificação e a habilitação da empresa BRESSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS houve interposição de recurso, todavia sem êxito, visto que a segunda autoridade impetrada concluiu que a inconsistência apontada é de fácil elucidação, devendo ser aplicado o formalismo moderado, sendo tal decisão ratificada pela primeira autoridade coatora.

Esclarece a impetrante que o vício apontado para a sua desclassificação não é insanável, dado se tratar de ajuste na composição de preços sem a majoração de valores, frisando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) é pacífica no sentido de ser possível a realização de diligências na fase da proposta, conforme precedentes que menciona.

Argumenta que não houve observância ao princípio da isonomia, visto que houve tratamento desigual, dado que foi oportunizado a empresa BESCOORP BRASIL EMPREENDIMENTOS a correção do vício.

Cita jurisprudências em abono de sua tese.

Postula a concessão de medida liminar com vistas à suspensão da continuidade do procedimento licitatório em relação ao Grupo 3, inclusive com a sustação de eventual adjudicação e contrato administrativo.

Por fim, requer a concessão da segurança a fim de se determinar que “as autoridades apontadas como coatoras anulem os atos apontados como coatores, a saber, a aceitação e habilitação da licitante vencedora nos grupos 3, bem como a inabilitação da Impetrante, e também, a integralidade dos atos a eles posteriores, retornando à Licitação à fase de aceitação das propostas com relação ao grupo citado acima”.

Em decisão (id. 8076347, págs. 1/4), indeferi o pedido de tutela provisória.

A autoridade impetrada apresentou as informações de praxe (id. 8297627, págs. 2/21), arguindo que a Comissão Condutora do Certame foi constituída regularmente pela Portaria nº 01/2021, publicada no Diário Oficial nº 34.459, tendo ela julgado inoportuna a proposta apresentada pela impetrante, desclassificando-a no grupo/item 03, dada a inexequibilidade da proposta dos preços.

No que concerne a habilitação da empresa BESCSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS EIRELI, mais especificamente pela aceitação da Certidão do CREA/AM, emitida em 31/03/2021, com validade até 31/01/2021, a Comissão concluiu que não havia tempo suficiente para a sua emissão com a 3ª alteração contratual da pessoa jurídica.

Afirma que em 09/08/2021 foi diligenciado junto ao CREA/AM com o fim de se aferir se a empresa BESCSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS - EIRELI promoveu a sua atualização cadastral, situação essa que foi confirmada, satisfazendo referida empresa os requisitos de habilitação.

Segue apresentando argumentos no sentido de corroborar o acerto da decisão impugnada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id.
8780303, págs. 1/9, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postula a impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir as autoridades impetradas anularem o ato administrativo que a declarou inabilitada no Edital Pregão Eletrônico SRP nº 09/2021, Grupo 3, bem como o ato que declarou a empresa BESCSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS - EIRELI como vencedora do certame.

Havendo preliminar sustentada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS.

Discorre a autoridade impetrada que a peça vestibular carece de comprovação das alegações do impetrante, uma vez que não há elementos comprovativos que assegurem a inabilitação da empresa BESSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS - EIRELI.

Aduz, ainda, que não há comprovação acerca da exequibilidade da proposta dos preços apresentados pela impetrante.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações efetuadas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao julgador examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

No caso vertente, observa-se que a inicial mandamental foi instruída pela empresa impetrante com diversos documentos que comprovariam suas alegações. Como exemplo, tem-se o Edital Pregão Eletrônico SRP nº 09/2021 (id.
6631691, págs. 1/24), comprovação de sua inabilitação (id. 6631692, pág. 1), decisão de julgamento pelo Pregoeiro (id. 6631695, págs. 1/8)
e a decisão emanada pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração (id. 6631696, pág. 1).

Nesse contexto, não há falar em necessidade de produção de provas, visto que a exordial foi instruída com diversos elementos probatórios, mediante o quais a parte impetrante pretendia provar os fatos alegados. Assim, não procede a alegação de ausência de prova pré-constituída na hipótese

Com esses fundamentos, rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República, c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso vertente, a impetrante aponta ato ilegal praticado pelo Pregoeiro da Secretaria Estadual de Planejamento e Administração/Seplad que a inabilitou para o Pregão Eletrônico SRP 09/2021, dado que não foi aceita a sua proposta referente ao Grupo 3 do certame em tela, cujo objeto consiste na manutenção e reparo de pintura.

Diz ainda que a habilitação da licitante subsequente, BESSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS foi considerada apta à mingua dos requisitos legais.

Sobressai do exame dos autos que a impetrante participou do certame ao norte mencionado, todavia não foi habilitada no Grupo 3, dada a não aceitação da proposta que lançara.

A respeito da desclassificação levada e efeito, descabe alegar que houve malferimento, na hipótese, ao princípio da isonomia, considerando-se que a impetrante foi devidamente intimada para esclarecer a sua posposta de preço, na forma do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93
[1]
, norma essa que autoriza a autoridade administrativa adotar diligências para esclarecimento de dúvidas, sendo certo que, diferentemente do que alegado pela impetrante, o esclarecimento de planilha de preços não se trata de vício formal, mas sim de informações novas que deveriam compor a relação.

A respeito da questão, já se pronunciou o Tribunal de Contas da União (TCU) no sentido de que a regra inserta no artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, não autoriza a inserção de documento novo, pois “a inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU. (Acórdão 918/2014-Plenário, TC 000.175/2013-7, relator Ministro Aroldo Cedraz, 9.4.2014).

No caso, considerando-se que a autoridade administrativa concluiu pela necessidade de inclusão posterior de documento que deveria constar na proposta, não há falar em ilegalidade.

Ademais, no que diz respeito à habilitação da segunda colocada, BESSCORP BRASIL EMPREENDIMENTOS, a autoridade coatora entendeu ser aplicável, no caso, o princípio do formalismo moderado, dada que a inconsistência se tratava de fácil elucidação. Vale destacar que a comprovação de regularidade da empresa junto à entidade profissional de classe não demandou a juntada de informação, tampouco documento novo, mas tão somente consulta ao àquele órgão. Cumpre ressaltar, em relação a esse tema, que a realização de diligência pela autoridade circunscreve-se à discricionariedade administrativa, sendo vedada a incursão do Judiciário nesse ponto.

Nesse diapasão, não se vislumbra, na hipótese sob exame, ato ilegal passível de correção judicial, uma vez que a conduta da Administração Pública se pautou de acordo com a legalidade administrativa, inexistindo, no caso, direito líquido e certo passível de proteção.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

É como o voto.

Custas “ex lege”.

Sem honorários de sucumbência (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmula 512/STF).

À Secretaria para as devidas providências

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 43.

A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...)

§ 3º

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Belém, 31/05/2022